Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700503-05.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELLE DUTRA DE ANDRADE FRAGA EMBARGADO: TIM S/A Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Marcelle Dutra de Andrade Fraga (ID no 24359671) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso interposto (ID no 23994113). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO